Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-08.2021.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000672-08.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (APELANTE), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (APELANTE), MARLON FANTINEL - CPF: 801.520.401-10 (APELADO), RAPHAEL FANTINEL - CPF: 571.679.401-78 (APELADO), MIRLEI APARECIDA ZULLI - CPF: 522.504.661-49 (APELADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM CAUTELAR DE SEQUESTRO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DIANTE DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A AMPARAR A PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ANTE A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu, se mostra correta a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual, ante a falta de título judicial apto a embasar a pretensão deduzida pela parte demandante, pois, a anulação da sentença e determinação de realização de novo julgamento impede a condenação ou majoração de honorários.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, diante do desprovimento do recurso e da angularização processual nesta instância recursal, com a apresentação de contrarrazões, é plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Henrique Cardoso Abrahão e Danielly Ferreira Lima de Freitas,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que movem contra
Marlon Fantinel
, Rafael Fantinel

e Mirley Aparecida Zulli Fantinel, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando os exequentes ao pagamento das custas e taxas judiciárias.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando, em suma, que a decisão proferida pelo c. STJ não condiciona o recebimento dos honorários fixados a novo pronunciamento do juízo de origem. Alegam que nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são devidos também em sede recursal, devendo os apelados arcarem com o pagamento na forma pretendida. Pugnam pela cassação da sentença, com a determinação de prosseguimento da execução.

Os apelados
Rafael Fantinel e Mirley Aparecida Zulli Fantinel
apresentaram contrarrazões (id. 110801461), pugnando pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Henrique Cardoso Abrahão e Danielly Ferreira Lima de Freitas
ajuizaram cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados nos autos da cautelar de sequestro n. 000
1612-49.2014.811.0050, em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Alegaram que conforme decisão proferida pelo c. STJ, no AREsp n. 1.346.555/MT, fazem
jus
ao recebimento de honorários advocatícios no valor atualizado de
R$ 93.567.44 (noventa e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Em despacho inicial, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora, a fim de esclarecer a existência de título executivo hábil a fundamentar o cumprimento de sentença, tendo em vista que a decisão proferida pelo c. STJ, e que embasa a ação, condiciona a majoração dos honorários à existência de prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem, contudo, o acórdão proferido no RAC n. 26.850/2017, determinou a cassação da sentença, de modo que inexiste condenação.

Após a manifestação, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a inexistência de título executivo hábil a embasar a pretensão, condenando os exequentes ao pagamento das custas e taxas judiciárias.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando, em apertada síntese, que a decisão proferida pelo c. STJ não condiciona o recebimento dos honorários fixados a novo pronunciamento do juízo de origem. Alegam que nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são devidos também em sede recursal, devendo os apelados arcarem com o pagamento na forma pretendida. Pugnam pela cassação da sentença, com a determinação de prosseguimento da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os apelantes. Explico.

É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a inexistência do interesse processual, ante a ausência de título judicial apto a embasar a presente demanda.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que os apelantes pretendem o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos autos da cautelar de sequestro n. 000
1612-49.2014.811.0050
, que foi julgada improcedente, com a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado na causa.

Entretanto, verifico que a r. sentença foi cassada por esta Câmara, que ao julgar o RAC n. 26.850/2017, sob a minha relatoria, entendeu pela ausência de fundamento legal para a extinção do processo. Confira a ementa do julgado:

“
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO PARCIAL – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 309, CPC/15 – SENTENÇA CASSADA –– RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Cabe à parte propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. Inteligência do art. 308, do CPC.

Considerando o não cumprimento integral da liminar, mostra-se descabida a extinção da cautelar com base na ausência de propositura da ação principal.”
(j.
28.06.2017)

Desse modo, embora os patronos/exequentes tenham logrado êxito no apelo, é evidente que diante da anulação da sentença, não persiste a condenação em honorários e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Ressalto que a parte alega que faz
jus
ao recebimento da verba honorária com base na decisão monocrática proferida pelo i. Ministro João Otávio de Noronha, à época Presidente do c. STJ, que ao analisar o
AREsp n. 1.346.555/MT, interposto contra o v. acórdão proferido no aludido apelo, não conheceu do recurso, consignando expressamente:

“
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem
,
determino sua majoração em desfavor das partes recorrentes, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.”
(id. 90293976)

À vista disso, ao contrário do que alegam os apelantes, é certo que sendo anulada a sentença, não há mais prévia condenação em honorários advocatícios, requisito imprescindível para que haja a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS OU SUA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A anulação da sentença pelo Tribunal de origem, com a determinação de realização de novo julgamento, impede a condenação ou majoração de honorários, tendo em vista que tal providência caberá, primeiro, ao Juízo de primeiro grau ao julgar novamente a causa
.

2. O entendimento do acórdão atacado de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais ou majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença operada pelo Tribunal local, em apelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a correta incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1778908/AM, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.06.2019 – negritei e negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Depois, para que não reste qualquer nesga de dúvida, não há como desconsiderar o acórdão do TJMT, para se ter como base os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. Isso porque, pelo princípio substitutivo, aquela decisão de primeiro grau fora inteira e completamente substituída pelo acórdão. Ou seja:
quando analisado o recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o “decisum” que vigorava era o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nele, como visto, não foram fixados honorários advocatícios
.

(...)

Ora,
os honorários advocatícios são devidos inteiramente pelo sucumbente da demanda e, no caso, não se sabe ainda quem é
.
Ao final, a parte vitoriosa será recompensada, no tocante aos honorários advocatícios, por todo o trabalho desenvolvido ao longo do feito, inclusive, em sede recursal, conforme o artigo 85, § 2º, inciso IV, do CPC
.

A interpretação dada pela parte exequente levaria ao paradoxo de a parte executada ser obrigada a desembolsar honorários advocatícios sem ao menos saber se perdeu ou ganhou a demanda. Aliás, durante o tramitar da contenda, naturalmente, a dialética desenvolvida pelas partes leva a vitórias e perdas mútuas, porém, não são essas vitórias episódicas hábeis ao fim pretendido.”
(id. 90293989 - negritei)

Portanto, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, verifico que nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo arbitramento de honorários sucumbenciais, ante a integralização à relação processual.

Com razão. Conforme a jurisprudência do c. STJ, diante do desprovimento do recurso e da angularização processual nesta instância recursal, com a apresentação de contrarrazões, é plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC/2015.

1. Na hipótese dos autos, a requerente propôs ação ordinária contra a União. A Sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia citação do Ente Público. Contudo, a requerente interpôs apelação, o que ensejou a intimação (e-STJ fl. 141) da União para apresentação de contrarrazões.

2.
Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença
. Precedentes.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1962588/RN, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.12.2021 - negritei)

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO.

CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5.
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido
.

6. Recurso especial provido.”
(REsp 1801586/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2019 - negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, V, DO CPC- INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme o entendimento consolidado da Corte Superior, com a interposição de apelação e/ou recursos posteriores e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo
(Precedente: REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018).”
(RED n. 1012464-52.2020.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.08.2021 - negritei)

Desse modo, condeno os autores/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual mínimo previsto no art. 85, §2, do CPC, que se justifica ante a ausência de complexidade da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022